Tribunal: STF
Processo: RE 1464246
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DE RMI. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RMI. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL NÃO ADMITIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em virtude da consumação da decadência. 



    2. A Lei 14.010/2020 é categórica ao reconhecer sua aplicabilidade ao direito privado, de sorte que a analogia para a presente relação de caráter público não se adequa ao princípio da segurança jurídica e à baliza da legalidade (TRF3, RIC 0000319-91.2021.4.03.6343, Rel. Juiz Fed. DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, 7ª TR/SJSP, E-DJF3R 20.09.2022; TRF3, RIC 0003695-88.2021.4.03.6342, Rel. Juíza Fed. FERNANDA SOUZA HUTZLER, 14ª TR/SJSP, E-DJF3R 13.05.2022; e TRF3, RIC 0079131- 79.2021.4.03.6301, Rel. Juiz Fed. ALEXANDRE CASSETTARI, 2ª TR/SJSP, E-DJF3R 30.06.2022).



    3. Pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo é considerado constitucional até prova em contrário (STJ, AgInt no AREsp 2.017.795/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJe 15.08.2022). 



    4. A decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo, não sendo necessário, para a consequente incidência do prazo respectivo, que haja afronta ao direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercê-lo independentemente da manifestação da vontade de terceiros. Assim, não há que se falar em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (STJ, REsp n. 1.648.336/RS e n. 1.644.191, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 1ª Seção, DJe 04.08.2020). 



    5. Tendo em vista a natureza decadencial do prazo para a revisão do benefício previdenciário, não há que se falar em eventual interrupção ou suspensão decorrente de formulação de pedido administrativo (TRF2, EDcl na AC 0816265-94.2008.4.02.5101, Rel. Juiz Fed. Conv. VLAMIR COSTA MAGALHÃES, 2ª Turma Especializada, E-DJF2R 27.11.2019). 



    6. Apelação não provida” (fl. 3, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que a “suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais durante o regime jurídico emergencial e transitório da pandemia de Covid-19 deve ser estendida às relações entendidas como de direito público” (fl. 6, e-doc. 21). 



    Salienta que, “levando em conta, inclusive, que a previsão da Lei 14.010/2020 é aplicada sem qualquer ressalva por este C. STF a relações de direito público, é flagrante a violação ao art. 5º, caput, da CRFB quando tal previsão não é aplicada a todas as situações jurídicas, mas somente àquelas de direito privado” (fl. 9, e-doc. 21).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário para, com fundamento no art. 102, III, alínea a, da CRFB, reformar o acórdão recorrido e, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 1º, caput, da Lei 14.010/2020, reconhecer a aplicabilidade do disposto no art. 3º daquela Lei às relações jurídicas de direito público. Consequentemente, seja aplicado ao caso dos autos a suspensão do prazo decadencial entre 12/06/2020 e 30/10/2020, com fundamento no art. 3º da Lei 14.010/2020, determinando-se o regular prosseguimento do feito perante o d. Juízo de 1º grau” (fl. 9, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Conforme relatado, trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em virtude da consumação da decadência. Na decisão recorrida, o juízo de origem considerou que o pleito da parte autora esbarrava no prazo previsto no art. 103 da Lei 8.213/91. O apelante, por sua vez, sustenta a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 14.010/2020, requerendo, assim, a suspensão do prazo decadencial entre 12.06.2020 e 30.10.2020 com fundamento no art. 3º da mesma norma. Entretanto, a Lei 14.010/2020 é categórica ao reconhecer sua aplicabilidade ao direito privado, de sorte que a analogia para a presente relação de caráter público não se adequa ao princípio da segurança jurídica e à baliza da legalidade (nesses termos: (...). Ademais, impende ressaltar que, pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo é considerado constitucional até prova em contrário (STJ, AgInt no AREsp 2.017.795/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJe 15.08.2022). Nessa perspectiva, uma vez promulgada e sancionada uma lei, ela passa a desfrutar de presunção relativa de conformidade com o texto constitucional, que não pode ser afastada sem a demonstração cabal de ofensa à norma insculpida na Carta Magna. No entanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre o preceito normativo questionado e o respectivo parâmetro de controle não é suficiente para dar base ao pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade da regra impugnada (v. nesse sentido: ADI 4728). Subsidiariamente, o apelante pede que seja reconhecida a interrupção (ou, alternativamente, a suspensão) do prazo decadencial mediante interpretação analógica do art. 103, II, da Lei 8.213/91. Para tanto, afirma que houve demasiada demora pelo INSS (um ano) no exame do pedido de apresentação da cópia do processo administrativo de concessão da sua aposentadoria. Nesse aspecto, é válido fazer menção aos fundamentos apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.648.336/RS e n. 1.644.191 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 1ª Seção, DJe 04.08.2020) nos quais foi firmada a tese do Tema n. 975. (...) Dada sua natureza de direito potestativo, o pedido de revisão do benefício previdenciário prescinde de violação específica do fundo de direito (manifestação expressa da autarquia sobre determinado ponto de controvérsia), tanto é assim que a revisão ampla do ato de concessão pode se dar mesmo sem análise do INSS. Esta afirmação é reforçada pelo art. 103 da Lei 8.213/91, que estabelece o termo inicial para o exercício do direito potestativo de revisão quando o benefício é concedido (dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação) ou indeferido (dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo). (...) Dessa forma, tendo em vista a natureza decadencial do prazo para a revisão do benefício previdenciário, não há que se falar em eventual interrupção ou suspensão decorrente de formulação de pedido administrativo. Nesses termos: (...) Em suma, a pretensão recursal da parte autora não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o processo com exame do mérito em virtude da consumação do prazo decadencial. Anote-se, por seu turno, que o pleito de anulação da sentença, dada a falta de demonstração de qualquer vício processual capaz de macular de nulidade o feito, deve ser igualmente rejeitado” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    5. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.213/1991 e 14.010/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. São exemplos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 977.812-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.309.097-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.080.380-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora